Tribunal: TJSP
Processo: 2034109-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. ELEMENTOS OBJETIVOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Claudio Lopes Ferrini Garcia contra decisão proferida nos autos da ação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. ELEMENTOS OBJETIVOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Claudio Lopes Ferrini Garcia contra decisão proferida nos autos da ação de revisional de contrato bancário, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de comprovação da renda familiar, destacando a omissão quanto à renda e patrimônio do cônjuge, bem como na existência de indícios de capacidade econômica do autor, tais como a contratação de advogado particular, renda mensal declarada de aproximadamente R$ 2.400,00 e contrato de financiamento de veículo com parcelas de R$ 1.293,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que justifiquem a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, com base na análise de sua real condição econômica à luz da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual prevê a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos (CPC, art. 98). A simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos (CPC, art. 99, § 2o). Os documentos apresentados pelo agravante revelam movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, incluindo transferências via Pix entre contas de sua titularidade, que somam mais de R$ 21.000,00 em dois meses, o que é incompatível com a condição de incapacidade econômica. A renda declarada de R$ 2.400,00 como professor não se coaduna com operações financeiras superiores a esse valor realizadas em diversas ocasiões. A aferição de hipossuficiência pode considerar parâmetros objetivos, como o critério de renda familiar mensal de até três salários-mínimos, adotado pela Defensoria Pública, ultrapassado na hipótese dos autos. A jurisprudência deste E. TJSP é firme no sentido de que o benefício não deve ser concedido quando presentes elementos que afastem a condição de hipossuficiência. Decisão mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com determinação.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos. 2. A existência de movimentações financeiras significativas e incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos justifica o indeferimento da justiça gratuita. 3. A análise da capacidade financeira para fins de gratuidade pode adotar critérios objetivos, como a renda familiar mensal inferior a três salários-mínimos.".

Legislação: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2o, 1.019, I, e 1.026, §2o.